Tribunal: TJMT
Processo: 1007865-96.2022.8.11.0004
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007865-96.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOHNATHAN ANTONIO DA SILVA - CPF: 050.367.701-96 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NAARA KASSIA MATOS BELEM - CPF: 040.501.151-23 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLLES CANDIDO DE SOUSA - CPF: 018.755.941-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO ALVES DE FREITAS DINIZ - CPF: 054.439.991-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA PEREIRA DE FREITAS - CPF: 395.708.941-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO FAMÉLICO – ESTADO DE NECESSIDADE RECONHECIDO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O furto famélico ocorre quando alguém furta para saciar uma necessidade urgente e relevante, configurando o verdadeiro impulso pela necessidade de proteger um bem jurídico mais valioso, qual seja sua vida ou a vida de alguém, em detrimento ao bem jurídico menos valioso, a propriedade de outra pessoa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado de decisão que absolveu
Johnathan Antônio da Silva
, no incurso na sanção do artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal, ante o estado de necessidade.

Nas razões recursais, o Ministério Público sustenta que não houve o preenchimento de todos os requisitos para o reconhecimento da excludente de ilicitude, porquanto o apelado não estava em estado de extrema penúria, não agiu impelido pela fome e pela necessidade de se alimentar, não restou verificada a insuficiência de recursos ou a impossibilidade de trabalhar, somando ao fato de que poderia ter agido diferentemente do comportamento lesivo.

Por fim, requer a reforma da sentença, com a consequente condenação do apelado ao incurso previsto no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal, dosando a respectiva sanção penal.

Manifestou em contrarrazões a defesa, por meio da Defensoria Pública, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 161687839).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 163003197 opinou pelo
provimento

do recurso.

É o relatório.

Submeto o presente à Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste na necessidade de reconhecer a inexistência dos requisitos da excludente de ilicitude, pelo estado de necessidade, e, por conseguinte, requer a reforma da sentença, com a condenação do apelado pelo crime de furto qualificado por rompimento de obstáculo.

Pois bem.
O recurso não merece acolhimento
.

Isso porque, o caso adequa-se ao conhecido furto famélico, que afasta a excludente da ilicitude do fato criminoso, ante o estado de necessidade do agente em se alimentar e se manter vivo.

Extrai-se dos autos que no dia 31 de agosto de 2022, por volta das 08:30 horas no estabelecimento comercial denominado ‘Mirante Lanches’, situado na Rua Amaro Leite, esquina com a Rua Carajás, centro do Município de Barro do Garças, o denunciado subtraiu para si, com rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis, consistente em diversos produtos de gênero alimentício, sendo 13 unidades de bombons, 42 latas de refrigerantes, 01 pote aberto de achocolatado em pó e 02 litros de óleo, avaliados conjuntamente em R$ 90,00 (noventa reais), em detrimento da vítima Ângela Pereira de Freitas (proprietária do estabelecimento comercial).

Consta que o acusado entrou no estabelecimento comercial rompendo o forro de PVC, consumiu produtos ali existentes (refrigerantes, salgados, tortas e bombons), bem como subtraiu os itens acima listados, evadindo-se pela porta da frente, danificando-a. Após, foi encontrado atravessando a ponte de acesso à cidade de Aragarças/GO, na condução de uma bicicleta, oportunidade que foram localizados e apreendidos os produtos alimentícios subtraídos.

O acusado assume a prática delituosa dizendo que realmente entrou no estabelecimento comercial, por volta das 04 da manhã, comeu e pegou alguns produtos para o seu consumo. Vejamos trecho do seu interrogatório,
in verbis:

“Interrogado:
Foi verdade Senhor, eu que roubei, entrei lá;

Promotor:
O senhor se recorda o horário que entrou lá?

Interrogado:
Umas 04 da manhã

Promotor:
Certo. E o que o Senhor ia fazer com aqueles objetos?

Interrogado:
Eu ia comer só. Foi só coisa de comer e eu comi lá dentro.

Promotor:
E você entrou pelo telhado, ali, pelo forro?

Interrogado:
Sim, Senhor

Promotor:
E a fechadura, porque estragou?

Interrogado:
Então, a chave estava pelo lado de dentro, eu só destranquei, essa tortura eu não sei não.”

Em resposta à defesa, ressaltou que no momento dos fatos encontrava-se em situação de rua, vejamos trecho do seu interrogatório em audiência,
in verbis
:

“Advogado da defesa:
Eu mostrei para o Senhor a foto da fechadura, o que tem a dizer:

Interrogado:
Eu entrei por cima, eu empurrei primeiro a porta, só que ela estava trancada, aí eu entrei pelo forro, mas a chave estava pelo lado de dentro, então só destranquei para ir embora.

Advogado da defesa:
O Policial aqui disse que o Senhor já tem movimento com outros fatos, o senhor estava em situação de rua?

Interrogado:
estava

Advogado da defesa:
Mesmo tendo família aqui porque estava em situação de rua?

Interrogado:
Porque assim, eu cansei de dar trabalho pra minha mãe, ai eu peguei e fui viver a experiência para ver se era o que eu queria. Fui para a rua e vivi a experiência de rua, e não é o que eu queria. Um dia antes do ocorrido, eu procurei a minha mãe para pedir ajuda para internar, porque eu não queria mais a situação de rua e voltar a trabalhar, porque eu sempre trabalhei. (...)”

Nesse contexto, o Magistrado Singular em sentença oral, ressaltou que o juízo de convencimento levou em consideração o tipo de produto que fora apreendido, que é comida de uma forma geral, com valores que não são absurdos, além da situação fática do denunciado que se encontrava em situação de rua. Advertiu, que caso o acusado tivesse furtado qualquer espécie de produto eletrodoméstico também presente no estabelecimento comercial, talvez sua decisão fosse diferente, porém, ante a fundamentação posta, o absolveu.

Do mesmo modo, entendo que restou demonstrado nos autos, que a motivação do furto praticado e assumido pelo réu foi de saciar sua fome, o que amolda ao estado de necessidade, excluindo a ilicitude do crime.

Como sabido, o furto famélico ocorre quando alguém furta para saciar uma necessidade urgente e relevante, configurando o verdadeiro impulso pela necessidade de proteger um bem jurídico mais valioso, qual seja sua vida ou a vida de alguém, em detrimento ao bem jurídico menos valioso, a propriedade de outra pessoa.

Sobre o tema nos explica o doutrinador Rogério Grego
, in verbis:

“Em tese, o fato praticado pelo agente seria típico. Entretanto, a ilicitude seria afastada em virtude da existência do chamado estado de necessidade. Podemos concluir que o furto famélico amolda-se às condições necessárias ao reconhecimento do estado de necessidade, uma vez que, de um lado, podemos visualizar o patrimônio da vítima e, do outro, a vida ou a saúde do agente, que corre risco em virtude da ausência de alimentação necessária à sua subsistência.”
(GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. Parte Especial. 14ª Edição. Editora Impetus. 2017)

No caso em tela, salta aos olhos que o réu, estando em situação de rua, entrou na lanchonete e comeu o salgado e refrigerante que ali estava, bem como levou apenas produtos do gênero alimentício, embora, uma vez lá dentro, tinha a facilidade de se apropriar de bens mais valiosos, tais como eletrodomésticos típicos do estabelecimento comercial.

Desta forma, considerando a situação relatada evidencia-se a concretização do estado de necessidade, prevista no artigo 24 do Código Penal e, por conseguinte, a exclusão da ilicitude do fato criminoso.

Deve ser preponderado ainda, que a existência de qualificadora com o rompimento de obstáculo, tal como os maus antecedentes do agente não são causas impeditivas do reconhecimento da excludente da ilicitude. Portanto, imperioso seja mantida a sentença absolutória.

A corroborar com tal entendimento, vejamos o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PLEITO DE AFASTAMENTO. RES FURTIVAE DE VALOR REDUZIDO. RESTITUIÇÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À VÍTIMA. MAUS ANTECEDENTES. ARROMBAMENTO. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. EXCEPCIONALIDADE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. [...]. 4.
Na espécie, mesmo se tratando de réu que ostenta maus antecedentes (e-STJ fl. 213) e conquanto tenha o delito sido praticado mediante arrombamento (e-STJ fl. 213), a inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado deve ser reconhecida, porquanto, consoante reconhecido pelo Tribunal a quo, reduzido o valor dos bens sobre os quais recaiu a conduta (e-STJ fl. 213), tratando-se a res furtivae de gêneros alimentícios - 16 latas de refrigerante, 2 cartelas de ovos, 2 caixas de pirulitos, 2 caixas de chicletes, 1 litro de óleo e 2 pacotes de balinhas sortidas -, os quais foram integralmente restituídos, de modo que não houve repercussão no patrimônio da vítima (e-STJ fl. 132), conjuntura que admite a aplicação do princípio da insignificância.
5. Agravo regimental não provido". (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.146.806/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Ademais, há de se ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça elegeu como parâmetro a aplicação do princípio da insignificância ao crime de furto o valor de 10% (dez por cento) do salário-mínimo para a
res furtiva
, o que também se amolda ao caso, já que ficou apurado no Termo de Reconhecimento de Objeto e Auto de Avaliação n 2022.16.342462. (Id157614992) que os produtos furtados somam R$ 90,00 (noventa reais).

Nesse sentido vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. INCIDÊNCIA. DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória, conforme dispõe o art. 619 do CPP. 2. Esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente ao decidir pela incidência do princípio da insignificância, uma vez que, mesmo o acusado possuindo maus antecedentes e sendo reincidente, os bens subtraídos (2 fardos de refrigerante) e o valor (R$30,00), o que, segundo a sentença, não ultrapassou a quantia total de R$60,00, o que corresponde a menos de 10% do salário mínimo vigente à época do crime (R$ 998,00 - 2019), as circunstâncias dos delitos (furto simples) e a ausência de qualquer ato mais grave configuram a mínima ofensividade e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do envolvido. 3. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 4. Embargos de declaração rejeitados". (AgRg no AgRg no REsp n. 2.004.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO TENTADO DE COMIDA. VALOR IRRISÓRIO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, APESAR DAS QUALIFICADORAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Os réus tentaram furtar poucos pedaços de carne, no valor de apenas R$ 60,00, em muito inferior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Atipicidade material da conduta, pelo princípio da insignificância.

2. Tratando-se de um furto evidentemente famélico, a existência das qualificadoras do concurso de pessoas e do abuso de confiança não impede o reconhecimento do princípio da insignificância.

3. Agravo regimental desprovido.”(AgRg no AREsp n. 2.216.975/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023